Tribunal: TJPA
Processo: 0000922-26.2013.8.14.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2021-06-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÃA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÃÃO DE DEDICAÃÃO EXCLUSIVA. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÃÃO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÃÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÃÃO. INOCORRÃNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E DE VIOLAÃÃO AO PRINCÃPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO. INEXISTÃNCIA DE DIREITO LÃQUIDO E CERTO. SEGURANÃA DENEGADA. Ã UNANIMIDADE.1. A questÃ£o em anÃ¡lise consiste em verificar se a Impetrante possui direito lÃquido e certo a continuar recebendo a gratificaÃ§Ã£o de dedicaÃ§Ã£o exclusiva suprimida por ato do Presidente e 1Âº e 2Âº SecretÃ¡rios da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do ParÃ¡.2. Prevista no art. 137 da Lei Estadual 5.810/94, que disciplina o Regime JurÃdico Ãnico dos Servidores PÃºblicos do Estado do ParÃ¡, a gratificaÃ§Ã£o de dedicaÃ§Ã£o exclusiva serÃ¡ concedida a critÃ©rio da AdministraÃ§Ã£o e estÃ¡ relacionada Ã condiÃ§Ã£o em que o trabalho Ã© realizado, qual seja, a prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os exclusivamente em prol da administraÃ§Ã£o pÃºblica. Desta forma, possui natureza transitÃ3ria, temporÃ¡ria e eventual, podendo cessar seu pagamento quando nÃ£o se fizer mais necessÃ¡ria a prestaÃ§Ã£o de serviÃ§os de forma exclusiva. 3. O fato de a Impetrante ter percebido a gratificaÃ§Ã£o ao longo dos anos nÃ£o afasta seu carÃ¡ter provisÃ3rio, vantagem de carÃ¡ter eventual que nÃ£o integra a remuneraÃ§Ã£o do servidor e, portanto, a ela nÃ£o se incorpora. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal.4. NÃ£o hÃ¡ a alegada violaÃ§Ã£o aos princÃpios da presunÃ§Ã£o de inocÃªncia, contraditÃ3rio e ampla defesa, uma vez que a retirada da gratificaÃ§Ã£o, conforme consta no ato impugnado, teve como fundamento a inexistÃªncia da necessidade de continuidade do exercÃcio do cargo mediante dedicaÃ§Ã£o exclusiva, inexistindo nos autos a comprovaÃ§Ã£o de que o ato administrativo possua relaÃ§Ã£o com o fato apurado perante a justiÃ§a comum em relaÃ§Ã£o Ã Impetrante.5. SeguranÃ§a denegada Ã unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA JUDICIÁRIA
ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO
MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0000922-26.2013.8.14.0000 - LIBRA
IMPETRANTE: MARIA DE NAZARÉ NOGUEIRA GUIMARÃES
ADVOGADO: MARCUS VINÍCIUS SAAVEDRA GUIMARÃES DE SOUZA OAB 7655
IMPETRADO: PRESIDENTE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO: 1º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO: 2º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ
LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESA. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
MANDADO DE SEGURANÇA
. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO E DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SEGURANÇA DENEGADA. À UNANIMIDADE.
1. A questão em análise consiste em verificar se a Impetrante possui direito líquido e certo a continuar recebendo a gratificação de dedicação exclusiva suprimida por ato do Presidente e 1º e 2º Secretários da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Pará.
2. Prevista no art. 137 da Lei Estadual 5.810/94, que disciplina o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, a gratificação de dedicação exclusiva será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é realizado, qual seja, a prestação de serviços exclusivamente em prol da administração pública. Desta forma, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços de forma exclusiva.
3. O fato de a Impetrante ter percebido a gratificação ao longo dos anos não afasta seu caráter provisório, vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração do servidor e, portanto, a ela não se incorpora. Precedentes do STJ e deste E. Tribunal.
4. Não há a alegada violação aos princípios da presunção de inocência, contraditório e ampla defesa, uma vez que a retirada da gratificação, conforme consta no ato impugnado, teve como fundamento a inexistência da necessidade de continuidade do exercício do cargo mediante dedicação exclusiva, inexistindo nos autos a comprovação de que o ato administrativo possua relação com o fato apurado perante a justiça comum em relação à Impetrante.
5.
Segurança denegada à unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 02 a 11 de junho de 2021.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar (processo nº 0000922-26.2013.8.14.0000 - LIBRA) impetrado por MARIA DE NAZARÉ NOGUEIRA GUIMARÃES contra ato do PRESIDENTE E DO 1º e 2º SECRETÁRIOS DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ.

Na petição inicial, a Impetrante afirma que é servidora pública estadual há 30 anos, sendo lotada originalmente na Procuradoria Geral do Estado e, posteriormente, na Assembleia Legislativa do Estado, onde ocupa o cargo de Procuradora há 27 anos.

Afirma que em 26 de fevereiro de 2011 foi desinvestida da função de Presidente da Comissão Permanente de Licitações, tendo, posteriormente, sido investida na função de assessoramento técnico jurídico na Comissão de Constituição e Justiça, onde afirma que, em razão de perseguição política e sob a acusação de que responde a processo perante a justiça comum, o
Parquet
Estadual obrigou a Mesa da Assembleia Legislativa a realizar a retirada de verba de natureza salarial, consistente na gratificação por dedicação exclusiva, o que fora efetivado por intermédio do ATO DA MESA Nº 332/2013-MD/AL de 01.08.2013, sendo este o ato impugnado na presente ação mandamental.

Aduz que o ato das autoridades viola os princípios da irredutibilidade salarial, direito adquirido e segurança jurídica, uma vez que retirou a gratificação de dedicação exclusiva recebida há mais de 10 anos e que já se encontrava incorporada à remuneração.

Sustenta que há violação ao contraditório, ampla defesa e presunção de inocência, aduzindo que a retirada da gratificação ocorreu em decorrência de acusação que está sendo apurada na justiça comum.

Requereu a concessão de medida liminar para que seja suspenso o ato que determinou a exclusão da gratificação, e ao final, a confirmação da medida com a concessão definitiva da segurança.

O processo foi distribuído à relatoria da Exma. Desa. Maria do Céo Coutinho Maciel, que se reservou para apreciar o pedido liminar após a apresentação de informações.

As autoridades impetradas apresentaram informações sustentando a inexistência de direito líquido e certo, uma vez que a retirada da gratificação ocorreu por não ser mais necessário o exercício do cargo mediante dedicação exclusiva da Impetrante.

Afirmam que não há violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos ou subsídios, pois a gratificação de dedicação exclusiva não compõe os vencimentos da Impetrante, que permanecem inalterados conforme contracheques e fichas financeiras existentes nos autos.

Sustentam que aos servidores públicos é assegurado a irredutibilidade de vencimentos e não ao regime remuneratório como pretende a Impetrante.

O Estado do Pará apresentou manifestação ratificando as informações apresentadas pelas Autoridades Impetradas, acrescentou ainda, que o art. 137 da Lei 5.810/94 estabelece que a gratificação de dedicação exclusiva somente é cabível em casos que por sua natureza demandem a prestação de serviço em tempo integral ou mediante dedicação exclusiva e que, a concessão depende de ato da administração pública, que poderá atribuir ou não ao servidor público, função que exija dedicação exclusiva.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público se pronuncia pela denegação da segurança (fls. 237/239).

O pedido liminar foi indeferido e, após a interposição de Agravo Regimental, o indeferimento foi mantido pelo Tribunal Pleno (fls. 268/269).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, após a lotação da relatora anterior perante a Seção de Direito Privado.

É o relato do essencial.
VOTO

A questão em análise consiste em verificar se a Impetrante possui direito líquido e certo a continuar recebendo a gratificação de dedicação exclusiva suprimida por ato do Presidente e 1º e 2º Secretários da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado do Pará.

O mandado de segurança é ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar com certeza a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa. Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4. Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita. Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município. 5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:
¿Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento. [...] a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental.¿ (CUNHA, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo. 13ª edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2016. p.506).

No caso em análise, a Impetrante aduz a violação de direito líquido e certo em decorrência da retirada da gratificação de dedicação exclusiva de sua remuneração.

Cumpre destacar, primeiramente, a natureza transitória das gratificações, que são retribuições por serviços comuns prestados em condições especiais. São concedidas, mantidas, suprimidas ou reduzidas por interesse, necessidade e disponibilidade orçamentária da administração, conforme preleciona a doutrina pátria.

Sobre o conceito das gratificações, o Professor Hely Lopes Meirelles,
in
Direito Administrativo Brasileiro, 28ª ed., esclarece:
¿As gratificações - de serviço ou pessoais - não são liberalidades puras da Administração; são vantagens pecuniárias concedidas por recíproco interesse do serviço e do servidor, mas sempre vantagens transitórias, que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção. Na feliz expressão de Mendes de Almeida, `são partes contingentes, isto é, partes que jamais se incorporarão aos proventos, porque pagas episodicamente ou em razão de circunstâncias momentâneas¿

A gratificação por regime especial de trabalho compreende duas espécies, a saber: gratificação de tempo integral e gratificação de dedicação exclusiva, previstas no Regime Jurídico Único Estadual (RJU), Lei nº 5.810/1994, que assim dispõe em seu art. 137:

Art. 137. A gratificação por regime especial de trabalho é a
retribuição pecuniária mensal destinada aos ocupantes dos cargos que, por sua natureza, exijam a prestação do serviço em tempo integral ou de dedicação exclusiva.
§ 1° As gratificações devidas
aos funcionários convocados para prestarem serviço em regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva
obedecerão escala variável, fixada em regulamento, respeitados os seguintes limites percentuais:
a) pelo tempo integral, a gratificação variará entre 20% (vinte por cento) e 70% (setenta por cento) do vencimento atribuído ao cargo; (grifei)
b) pela dedicação exclusiva, a gratificação variará entre 50% (cinqüenta por cento) e 100%
(cem por cento) do vencimento atribuído ao cargo.
§ 2°
A concessão da gratificação por regime especial de trabalho, de que trata este artigo,
dependerá, em cada caso, de ato expresso das autoridades referidas no art. 19 da presente
lei.
(grifei)

Da análise dos dispositivos citados, conclui-se que a gratificação de dedicação exclusiva será concedida a critério da Administração e está relacionada à condição em que o trabalho é realizado, qual seja, a prestação de serviços exclusivamente em prol da administração pública.

Desta forma, possui natureza transitória, temporária e eventual, podendo cessar seu pagamento quando não se fizer mais necessária a prestação de serviços de forma exclusiva.

Trata-se de vantagem
pro labore faciendo
, ou seja, gratificação de serviço que ocorre devido às condições não usuais em que é prestado, e, portanto, não se incorpora automaticamente à remuneração dos servidores para qualquer efeito.

Isto porque todas as vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração do servidor. Neste sentido dispõe o RJU:
Art. 118. Remuneração é o vencimento acrescido das demais vantagens de caráter permanente, atribuídas ao servidor pelo exercício do cargo público.
Parágrafo único. As indenizações, auxílios e demais vantagens, ou gratificações de caráter eventual não integram a remuneração.

Resta claro, portanto, que a Impetrante não faz jus à incorporação da gratificação de dedicação exclusiva, não se incluindo, portanto, na garantia da irredutibilidade de vencimentos. Nesse sentido destaco as lições de José dos Santos Carvalho Filho:
A leitura da regra constitucional, por outro lado, deve levar em consideração o vencimento básico do cargo, o salário contratado e as parcelas, que passam, na verdade, a integrar a parcela básica.
Não se incluem, todavia, na garantia da irredutibilidade os adicionais e as gratificações devidas por força de circunstâncias específicas e muitas vezes de caráter transitório
(...). (Manual de Direito Administrativo. São Paulo. Atlas. 214. p.758).

Ademais, não se sustenta a alegação de que o recebimento da gratificação ao longo dos anos afasta o caráter de provisoriedade, tornando a vantagem pecuniária de natureza salarial permanente. Em verdade, trata-se de vantagem de caráter eventual, que, repita-se, não se incorpora automaticamente à remuneração do servidor, razão porque também não há que se falar em direito adquirido à continuidade do recebimento desta verba.

Em consonância com este entendimento, colaciono julgado do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO. APLICAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 283/STF. PRETENDIDA A INCORPORAÇÃO, AOS PROVENTOS, DE GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO ACESSÓRIA AO EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO. ARTS. 140, III E 172, IV DA LEI ESTADUAL Nº 6.174/1970 C/C ART. 16, PAR. ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 9.937/1992.
VANTAGEM PECUNIÁRIA PROPTER LABOREM DE NATUREZA TRANSITÓRIA. PRECARIEDADE DO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO AVENTADO DIREITO ADQUIRIDO NÃO CONFIGURADO
. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do Supremo Tribunal Federal. III -
Esta Corte orienta-se no sentido de que "as vantagens pecuniárias de natureza propter laborem remuneram o servidor público em caráter precário e transitório e por isso não se incorporam a seus vencimentos nem geram direito subjetivo à continuidade de sua percepção na aposentadoria, podendo ser reduzidas ou até mesmo suprimidas sem que se tenha violação ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos
" (RMS 37.941/SP, 1ª T., Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 04.02.2013). IV - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Agravo Interno improvido.
(STJ - AgInt no RMS: 47128 PR 2014/0320934-2, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 21/03/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/04/2017)
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SUPRESSÃO. LEI N. 5.859/99.
VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA E TRANSITÓRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE VENCIMENTAL. ALCANÇA APENAS AS VANTAGENS PERMANENTES. DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
- A orientação jurisprudencial desta Corte já se firmou no sentido de que o auxílio-alimentação constitui verba de natureza indenizatória e transitória, paga ao servidor público com a finalidade de cobrir gastos com refeições, por conseguinte, não se incorpora aos vencimentos.
-
Não há razão para se invocar direito adquirido, nem tampouco a preservação dessa vantagem como forma de observância ao princípio da irredutibilidade vencimental, pois somente as vantagens permanentes compõem os vencimentos do servidor e são resguardadas pela garantia de irredutibilidade.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RMS 18.127/ES, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 10/09/2015)

Como se observa, com a retirada da Gratificação de Dedicação Exclusiva da remuneração da Impetrante, não há, por conseguinte, violação do princípio da irredutibilidade de subsídios, pois em sendo verba de natureza eventual, não há ofensa ao mencionado princípio.

A respeito do assunto, colaciono a Jurisprudência desta Corte de Justiça a fim de ratificar o entendimento esposado:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INCORPORAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. SERVIDOR EFETIVO
. TÉCNICO DE LABORATÓRIO. JORNADA DE 8 HORAS DIÁRIAS.
GRATIFICAÇÃO EVENTUAL. NÃO INCORPORÁVEL.
SENTENÇA DE PISO REFORMADA.
(TJ-PA - Remessa Necessária Cível: 00011901320158140032 BELÉM, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 29/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 06/05/2019)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. PARCELA DE TRATO SUCESSIVO (SÚMULA 85 DO STJ). PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. PARCELA DE NATUREZA TRANSITÓRIA. NÃO INCORPORA AO VENCIMENTO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO, CONFORME O ART. 85, § 4º, CPC/15. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1 -Prejudicial de Prescrição. Não obstante a disposição prevista no Código Civil, tem-se que se trata de norma geral que regula o tema de maneira genérica, não alterando o caráter especial do Decreto nº 20.910/32, que regula a prescrição, independente da natureza das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, devendo, dessa forma, ser aplicado ao caso concreto o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.251.993/PR, pela sistemática do recurso repetitivo, firmou a tese da que se aplica o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. Prejudicial rejeitada. 2- Mérito. Ação de Cobrança. Em relação ao pedido de dedução do valor correspondente ao mês de outubro de 2006, sob a alegação de que referido mês já teria sido pago à Apelada, deve-se atentar que o pagamento de referido mês não fora integral, consoante demonstra-se do contracheque de Id 1303481 - Pág. 3. Com efeito, reconhecido o direito da Apelada em receber os vencimentos retroativos, referente ao período de setembro de 2004 a outubro de 2006, mostra-se devida a dedução do valor constante do contracheque de Id 1303481 - Pág. 3, que fora pago à Apelada.
3- A jurisprudência dessa E. Corte é uníssona em afirmar que a gratificação de tempo integral e a dedicação exclusiva constituem parcelas de natureza transitória, não se incorporando ao vencimento. 4-Apelação conhecida e parcialmente provida
. 5- Reexame Necessário. Honorários Advocatícios. Sentença que ainda será objeto de liquidação. Destarte, na forma do artigo 85, § 4º do CPC, os honorários advocatícios, nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação desta decisão. Reforma da sentença apenas neste aspecto. 6- Reexame Necessário conhecido e parcialmente provido. 7-À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E AO REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. 4ª Sessão Ordinária - 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 de fevereiro de 2019. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.
(TJ-PA - APL: 00423731420098140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 11/02/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/02/2019)
APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE TEMPO INTEGRAL. TRANSITORIEDADE. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇO QUE NÃO INTEGRA A REMUNERAÇÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação ordinária para incorporação da gratificação de tempo integral aos proventos de aposentadoria da apelada. Sentença de procedência em razão do recebimento da vantagem por 10 (dez) anos ininterruptos e com base no princípio da irredutibilidade dos vencimentos. 2. A gratificação de tempo integral será concedida a critério da administração e está relacionada à condição em que o trabalho é prestado, qual seja a prestação de serviços além da jornada normal de trabalho. Possui natureza transitória, não se incorpora ao vencimento e portanto não é perceptível na inatividade.

3.
As vantagens e/ou parcelas de caráter não permanente não compõem a remuneração para qualquer efeito. Assim dispõe o art. 118 da Lei Estadual nº 5.810/1994. 4. O percebimento da gratificação por 10 (dez) anos ininterruptos não afasta seu caráter de provisoriedade. Permanece sendo vantagem de caráter eventual que não integra a remuneração da servidora e, portanto, não deve ser incorporada à aposentadoria. 5. Não há violação ao princípio da irredutibilidade de subsídios pela não inclusão da gratificação nos proventos de aposentadoria, visto que não incorpora ao vencimento da servidora. Precedentes.
6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente a ação e afastando a incorporação de gratificação de tempo integral aos proventos de aposentadoria, nos termos da fundamentação. 7. Condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais revertidas em favor do apelante. Isenta a apelado do pagamento em razão de ser beneficiária da justiça gratuita. (TJPA. 2016.03446380-53, 163.608, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-08-25, Publicado em 2016-08-26) (grifo nosso).

Com efeito, estando demonstrado que a Gratificação de Dedicação Exclusiva não é inerente ao cargo, mas sim a uma condição específica em que o serviço público é realizado, possuindo, portanto, caráter transitório, temporário e eventual, não há razão para ser incorporada a remuneração do servidor, não havendo que se falar em direito líquido e certo a ser amparado na ação mandamental, mormente quando constatado que inexiste previsão legal que assegure a pretendida incorporação da gratificação na forma pretendida pela Impetrante.

No mesmo sentido, o Órgão ministerial se manifestou nos presentes autos (fl. 238):
(...) O ato da Mesa Diretora da ALEPA Nº 332/2013-MD/AL, datado de 01/08/2013 excluiu tão somente a gratificação de dedicação exclusiva da impetrante, em razão da mesma não ser mais necessária. A Administração não pode pagar a gratificação ¿
ad eternum¿
a determinado servidor, principalmente quando o fim a que se destina não existe mais (...)

Por fim, não há a alegada violação aos princípios da presunção de inocência, contraditório e ampla defesa, uma vez que a retirada da gratificação, conforme consta no ato impugnado, teve como fundamento a inexistência da necessidade de continuidade do exercício do cargo mediante dedicação exclusiva, inexistindo nos autos a comprovação de que o ato administrativo possua relação com o fato apurado perante a justiça comum em relação à Impetrante.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC/2015.

Custas pela Impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512/STF e 105/STJ.

É o voto.

Belém, 02 de junho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora